Tribunal: TJMT
Processo: 1038213-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038213-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO CALHAO - CPF: 207.293.241-68 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM FUNDAMENTO NA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inserção indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral, que independe de prova de abalo à honra da vítima, porquanto presumíveis as consequências danosas do ato ilícito.

2. Os juros moratórios, na hipótese de indenização por dano moral de origem extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
FERNANDO ANTÔNIO CALHAO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu apelo, a ré, ora apelante, se limita a alegar a inocorrência do dano moral, postulando o afastamento da indenização correspondente ou, a título subsidiário, a sua redução e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por
Fernando Antônio Calhao
sob o fundamento de que desconhece a dívida que ensejou a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por iniciativa do
Banco Bradesco S/A
.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, de forma a declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nesta quadra processual, a instituição financeira demandada se restringe a alegar a inocorrência de dano moral, além de postular, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente e a modificação do termo
a quo
dos juros moratórios.

Feito esse introito, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque, em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada na inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se “
in re ipsa
”, prescindindo da comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3. Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II).
4. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).
5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”

(TJMT. N.U 0000097-98.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Noutro giro, com relação ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais, merecendo ser mantida.

Por fim, o pleito de modificação do termo inicial dos juros moratórios também não comporta deferimento, haja vista que, na hipótese de reparação de dano moral de natureza extracontratual, os aludidos encargos devem incidir a partir do evento danoso, tal como definido pela sentenciante, como prevê a Súmula n. 54 do STJ:

“Súmula n. 54, STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021